Tribunal: TJPA
Processo: 0810366-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810366-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOARDSON KLEBER DA SILVA PEREIRA, ALEXSANDRA MUNDURUKU CORREIA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03 - TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO
CUSTUS LEGIS -
AVENTADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RAZÃO DE ESTAR PENDENTE DE DECISÃO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA FORMULADO NA ORIGEM - PREJUDICADA. Decreto preventivo que constitui ato coator apto a ser impugnado pela via mandamental, mormente quando já prolatado
decisum
pelo juízo
a quo
acerca do pedido de revogação das segregações cautelares dos pacientes, as quais foram mantidas pelos mesmos motivos expostos no decreto prisional, tornando prejudicada a preliminar de não conhecimento do
writ
.
2)
AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO AUTORIZADOR DA MEDIDA EXTREMA REFERENTE AO
FUMUS COMISSI DELICTI –
PROCEDÊNCIA. Em que pese a via do
mandamus
não se preste ao revolvimento do conjunto fático probatório, na hipótese, o impetrante demonstrou de forma patente a ausência do pressuposto autorizador da medida extrema, qual seja, o
fumus comissi delicti,
de modo a inexistir indícios de autoria e materialidade delitiva atribuídos aos coactos suficientemente capazes de subsidiar a prisão preventiva contra eles imposta. Assim é, pois, extrai-se dos autos que, policiais rodoviários federais abordaram o veículo em que os pacientes se encontravam de carona, na companhia de outro casal, onde apreenderam arma, munições e substância entorpecente, ocasião na qual o condutor do automóvel, corréu, confessou ser o proprietário dos aludidos objetos apreendidos, inocentando os pacientes da prática criminosa, fragilizando os indícios de autoria e a materialidade delitiva a eles atribuídos, capazes de autorizar a medida extrema em questão.
3)
PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELO IMPETRANTE.
4)

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E CONCEDIDO, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Matheus Azevedo de Aguiar em favor de JOARDSON KLEBER DA SILVA PEREIRA e PAULA RAFAELA DE LIMA FORTES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra o impetrante estarem os pacientes presos por força de prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 09 de julho de 2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico ilícito de entorpecentes, bem como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegando, inicialmente, inexistirem indícios de autoria suficientemente capazes de demonstrar o pressuposto autorizador da medida extrema.

Assim é, porque segundo o impetrante, as peças do flagrante narram que no dia 08/07/2022, na BR 163, Km 982, sentido Itaituba, policiais rodoviários federais abordaram um veículo conduzido pelo corréu Yure Moraes, no qual também estavam a companheira do condutor, a corré Paula Rafaela, no banco do carona, 02 (duas) crianças e os pacientes, tendo sido encontrados munições, um revólver, bem como substância entorpecente, ocasião em que o condutor admitiu ser o dono dos materiais apreendidos.

Ato seguinte, os policiais deram voz de prisão aos corréus e aos pacientes, mesmo sem ter sido encontrado qualquer tipo de entorpecente ou objeto que ligassem os aludidos coactos a prática de eventual ilícito penal.

Assim, sustenta não haver que se falar em indícios de autoria suficientemente capazes de fundamentar a medida extrema imposta aos coactos, sobretudo porque, o condutor do veículo, o corréu Yure Moraes, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmou que os coactos desconheciam a existência dos aludidos objetos apreendidos.

Além do mais, alega o impetrante ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, tendo o magistrado de primeiro grau se utilizado de fundamentos genéricos para tanto.

Com efeito, requereu a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dos coactos, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram distribuídos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o qual apontou minha prevenção para julgar o feito, em virtude da distribuição anterior de HC referente à mesma ação penal, sendo que em virtude do meu afastamento funcional, em razão do gozo de férias (período de 14/07 a 02/08/2022), retornaram ao E. Desembargador originário para apreciação da liminar, ocasião em que ele denegou o aludido pedido e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus,
sob pena de supressão de instância, tendo em vista haver pedido de revogação das prisões preventivas dos pacientes pendentes de apreciação pelo juiz.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Em sua manifestação, o
custus legis
opinou pelo não conhecimento da impetração, sob pena de supressão de instância, pois pendente de apreciação pelo juiz pedido de revogação das prisões cautelares dos pacientes.

Todavia, com a devida vênia ao posicionamento apresentado, é importante rememorar que o escopo primordial do presente remédio heroico consiste no exame da legalidade da
prisão
ou sua iminência, de modo que,
tendo sido proferido o ato inquinado coator pela autoridade impetrada, emerge a atribuição deste Órgão Colegiado para exame do decreto prisional impugnado
.

Ademais, esclareço que em virtude das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, de estar em trâmite no juízo pedido de revogação das segregações cautelares dos coactos, verifiquei, em consulta à ação penal de origem, ter sido prolatado
decisum
, em 19/08/2022, mantendo as aludidas medidas extremas em desfavor dos pacientes pelos mesmos motivos expostos no decreto prisional, tendo os presentes
mandamus
vindo-me conclusos em 22/08/2022.

Em razão do exposto,
restando prejudicada a preliminar de não conhecimento do
writ
por supressão de instância
, passo à análise do mérito da impetração.

Inicialmente, cumpre ressaltar, não se olvidar que a estreita via do
mandamus
não comporta o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, devendo o impetrante se incumbir de trazer aos autos todo o acervo de provas capazes de sustentar o por ele alegado, a fim de demonstrar,
tout court
, o constrangimento ilegal suscitado.

In casu,
o impetrante sustenta inexistirem nos autos indícios da autoria delitiva suficientemente capazes de subsidiar o pressuposto autorizador da prisão preventiva imposta aos coactos, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Insurge dos documentos acostados nos autos, que no dia 08/07/2022, na Rodovia BR 163, Km 982, sentido Itaituba, policiais rodoviários federais abordaram um carro no qual se encontravam os pacientes, 02 (duas) crianças e mais 01 (um) casal identificado como Yure Moraes, que conduzia o veículo, e Paula Rafaela, que se encontrava no banco do carona, tendo sido encontradas no veículo munições e substância entorpecente dentro de uma caixa de som, e ainda, uma arma de fogo junto ao bebê que Paula Rafaela carregava no colo, ocasião em que o condutor admitiu ser o dono dos materiais apreendidos.

Em seguida, os policiais deram voz de prisão a todos os ocupantes do automóvel, encaminhando os infantes para o Conselho Tutelar, mesmo sem ter sido encontrado qualquer tipo de entorpecente ou objeto que ligassem os pacientes a prática de eventual ilícito penal, ressaltando que ambos relataram à polícia terem ido à passeio até Santarém, a convite do corréu Yure Moraes, o qual iria buscar sua companheira, Paula Rafaela, que estava retornando de Manaus.

A prisão em flagrante dos corréus e dos pacientes foi convertida em preventiva, a qual foi mantida por ocasião da audiência de custódia, na qual o magistrado de primeiro grau assim a fundamentou,
verbis:

“(...) Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2022.04.000300-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial. Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

(...)

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante
uma vez que o acusado estava portando substância entorpecente e arma de fogo, tanto que a droga e armas com suas munições foram localizados no interior do veículo conduzido pelo acusado Yure Martins. Sendo que a arma de fogo, calibre 38 marca taurus, foi encontrada com Paula ocultada em meio a uma criança
,
sendo que junto estavam Joardson Kleber e Alessandra Munduruku
, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública (...)

(...)

Por outro lado, verifico que os acusados foram presos em decorrência de investigações policiais e as autorias dos delitos somente poderão ser confirmadas em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos acusados, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal (...)”

Extrai-se do
decisum
que o magistrado de primeiro grau se utilizou para demonstrar o
fumus comissi delicti,
pressuposto necessário para autorizar o decreto prisional preventivo,
no laudo pericial preliminar que atestou a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como nos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Ora, da análise dos documentos trazidos à baila, mormente da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, supratranscrita, vê-se que os elementos utilizados pelo magistrado de primeiro grau para demonstrar o
fumus comissi delicti
não se mostram suficientemente satisfatórios, na medida em que não há como admitir-se que sejam respaldados
unicamente no fato dos pacientes estarem no veículo em que os objetos foram apreendidos,

em que pese a existência de laudo atestando a natureza da substâncias entorpecente encontradas,
circunstância apta tão somente para iniciar providências investigatórias pela polícia ou Ministério Público, porém jamais justificar restrições a direitos fundamentais, mormente em se tratando de segregação de natureza cautelar, como na hipótese.

Por outro lado,
em relação ao depoimento de Yure Moraes, na presença de advogado, perante a autoridade policial, de fato, extrai-se ter o aludido corréu confessado a prática criminosa, isentando os demais ocupantes do veículo
, senão vejamos o excerto do aludido depoimento, na parte que interessa,
verbis:

“Que o depoente fez questão de acrescentar que sua esposa PAULA RAFAELA DE LIMA FORTES e o casal JOARDSON KLEBER DA SILVA PEREIRA e ALEXSANDRA MUNDURUKU CORREA não sabiam da arma e muito menos da droga;
QUE o depoente nunca havia sido preso, não tem envolvimento com tráfico de drogas (...)”

Com efeito, tem-se que o mencionado depoimento fragiliza mais ainda os pressupostos capazes de autorizar a prisão preventiva do coacto. Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO À ORDEM PÚBLICA.
CRIMES SEM VIOLÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, extrai-se dos autos que policiais
estariam investigando a procedência de denúncia anônima quando
encontraram maconha em automóvel estacionado no lavajato do ora paciente, além de munição de uso permitido.

2. A par disso: os condutores do flagrante teriam avistado na região um veículo compatível com aquele descrito na denúncia anônima, razão pela qual abordaram o seu proprietário, em cuja residência encontraram grande quantidade de drogas ilícitas.

3. Apesar da afirmação, no agravo regimental, de que os réus são parentes,
as decisões relativas à prisão cautelar não apontavam tal vínculo entre o paciente e a droga apreendida com o segundo conduzido, também não registraram que o veículo no qual se encontraram drogas pertencesse ao paciente, nem consignaram que ele tivesse conhecimento da existência dos entorpecentes ilegais.

4.
Embora se trate de prisão cautelar, para a qual a prova indiciária é suficiente, nota-se que as instâncias ordinárias não referiram elemento algum sobre o dolo atribuído ao paciente, quanto ao crime de tráfico de drogas ilícitas, razão pela qual não se pode considerar atendido o requisito do fumus comissi delicti.

5. Também não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva sob a ótica do periculum libertatis, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário.

6. Na esteira de incontáveis precedentes desta Corte, a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal.

7. Desse modo, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

8. Outrossim, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.

9. O possível concurso entre o crime da lei de drogas e o crime da lei de armas também não justificaria o cárcere provisório.

10. Ademais, a teor do art. 8º, § 1º, I, "c", e do art. 4º, I, "c", ambos da Recomendação/CNJ n. 62, de 17/3/2020 - a qual foi editada em resposta à pandemia do covid-19 -, o reconhecimento de que o suposto crime em tela não envolve violência ou grave ameaça reforça a necessidade de relaxamento da custódia cautelar.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 651.588/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)

Por oportuno, ressalta-se, mais uma vez, não se tratar de revolvimento do conjunto fático probatório,
mas tão somente de análise dos documentos constantes nos autos do próprio
mandamus,

tampouco há de se afirmar, ao menos por ora, inexistir subsídio probatório à ação penal intentada contra os coactos,
constatando-se, na verdade, de pronto, a ausência de pressuposto autorizador à prisão preventiva, cuja natureza da medida é extrema e de
ultima ratio
.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e concedo a ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes JOARDSON KLEBER DA SILVA PEREIRA e ALEXSANDRA MUNDURUKU CORREIA, ante à ausência do pressuposto autorizador da medida extrema referente ao
fumus comissi delicti,
sem prejuízo de nova decretação pelo juízo de origem,
desde que com lastro em motivos contemporâneos e demonstrada a necessidade concreta,
restando, ademais, prejudicados os demais argumentos suscitados pelo impetrante.

Sirva a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor de
JOARDSON KLEBER DA SILVA PEREIRA,
brasileiro, filho de João Batista Costa Pereira e Afradia Cordeiro da Silva, portador do CPF n.º 043.363.492-82, bem como de
ALEXSANDRA MUNDURUKU CORREIA
, brasileira, filha de Antônio José Sousa Correia e Maria Lindomar Karu Munduruku, portadora do CPF n.º 051.323.462-43,
se por
al
não estiver preso.

É como voto.

Belém, 19/10/2022